Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005587-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES APELADO: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP, LUIZ ROCKENBACH D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES em face de ALTO NÍVEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS URBANOS E RURAIS LTDA – EPP e LUIZ ROCKENBACH. Iniciado o julgamento da apelação, foi suscitada preliminar sobre a presença de eventual litisconsórcio passivo necessário, o que levou à suspensão do julgamento e determinação de manifestação de ambas as partes, em atendimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC. ALTO NÍVEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS URBANOS E RURAIS LTDA – EPP manifestou-se pela ausência de participação de dois corretores no negócio objeto da lide e, por consequencia, pela inexistência de litisconsórcio passivo unitário necessário (ID 32118296). EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES (ID 32151098), por sua vez, aduziram que não contrataram serviço de corretagem e que, na eventual hipótese de ser reconhecida tal contratação, seria necessária a manifestação do corretor Rodnei Fernando Viana, na qualidade de litisconsórcio passivo unitário necessário. Determinei a reinclusão do apelo em pauta, para continuidade do julgamento (ID 34154776). No entanto, por equívoco da serventia, foi certificado o trânsito em julgado e efetuada a baixa dos autos. Determino, portanto, a retificação da certidão de ID 35132324, para que ela seja tornada sem efeito. Após, reinclua-se o presente recurso em pauta de julgamento, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem. Brasília, 6 de junho de 2022 17:26:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador